Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial combatido.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. A matéria devolvida ao Tribunal na apreciação do agravo interno e do agravo de instrumento disse respeito à ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança. No caso, foram enfrentadas todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.
3.3. Não é dever do julgador se pronunciar a respeito de cada argumento suscitado pela parte recorrente na peça recursal.
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.